Tribunal: STF
Processo: RE 1489244
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA COMPETÊNCIA Servidores do IAMSPE Decisão agravada que reconheceu a competência absoluta da Justiça do Trabalho Impossibilidade Recálculo do adicional por tempo de serviço Direito de natureza estatutária, previsto na legislação estadual, envolvendo relação jurídico-administrativa Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal de Justiça Decisão reformada Recurso provido.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 114, I, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas no acórdão recorrido:  



    “Como já decidido pelo Exmo. Des. Sidney Romano dos Reis, “Com efeito, não há falar em incompetência absoluta da Justiça Comum para o julgamento da demanda, vez que a pretensão nela deduzida está relacionada com a incidência de direito pertinente ao regime estatutário, não possuindo relação com a CLT, sendo inaplicável a disposição do art. 114, inciso I, da Constituição Federal ao presente caso. Na hipótese dos autos, os autores, funcionários do IAMSPE, formularam pretensão relacionada a benefícios previstos na legislação estadual, referente a base de cálculo do adicional de insalubridade nos termos da LC 1.179/12, o que revela a competência da Justiça Comum para o julgamento da causa.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da competência da Justiça Comum para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa (Tema 1143), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. (RE 1288440, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 28.08.2023)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Requisitos para a concessão. Alegação de violação dos princípios da igualdade e do direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a concessão da justiça gratuita.” (ARE 952007 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 08.08.2016)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente